Tribunal: TJMT
Processo: 1028406-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028406-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS VARGAS - CPF: 039.871.231-09 (RECORRENTE), MATHEUS VARGAS - CPF: 058.999.601-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028406-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1028406-28.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lucas Vargas.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA
–
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (VIGIA) - HORAS EXTRAS –
COMPROVAÇÃO – VERBA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo provas de que o servidor trabalhou em regime de sobre labor,

impõe-se o reconhecimento do seu direito ao recebimento das horas extras com adicional de 50 % (cinquenta por cento), em consonância com o disposto no art. 7o, XVI, da Constituição Federal e art. 92 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028406-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1028406-28.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lucas Vargas.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Lucas Vargas.

Ação:

de Cobrança – horas extras.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
239875764

): j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que o Decreto Estadual n.o 322/2003 proíbe a realização de despesas decorrentes de horas extras, bem como que o autor não deveria ter trabalhado em regime de sobre jornada, uma vez que não houve autorização administrativa formal
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

239875766
)
:

o recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1028406-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1028406-28.2023.8.11.0001

Recorrente:

Lucas Vargas.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Lucas Vargas
em face do
Estado de Mato Grosso
, por via da qual alega que é servidor público efetivo, ocupando o cargo de Apoio Administrativo Educacional - Vigilância, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Salienta que a sua escala de trabalho, conforme determinado pela administração, é em regime de plantão, sendo 10 (dez) horas trabalhadas com 30 (trinta) horas de descanso, ou seja, 10x30.

Todavia, ressalta que de 09/06/2018 até 27/02/2022, teve que cumprir, durante os finais de semana e feriados, plantões que extrapolavam a 10a (décima) hora de trabalho, pois realizava jornada de 24 (vinte e quatro) horas, excedendo, portanto, em 14 (quatorze) horas a escala semanal.

Assevera que as referidas horas de sobre jornada nunca foram pagas e nem compensadas, motivo pelo qual ingressou com a presente ação, requerendo o pagamento das horas extras, com adicional de 50 % (cinquenta por cento) e seus reflexos nas demais verbas.

O Juízo de primeiro grau
j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que o Decreto Estadual n.o 322/2003 proíbe a realização de despesas decorrentes de horas extras, bem como que o autor não deveria ter trabalhado em regime de sobre jornada, uma vez que não houve autorização administrativa formal
.

Todavia, em que pese a argumentação sentencial, tenho que é o caso de reformar o
decisum
de primeiro grau.

Inicialmente, é fato que o
conjunto probatório revela que o recorrente ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educacional - VIGIA, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Ademais, a realização das horas extras, nos termos alegados na inicial, foram comprovadas pelas folhas de ponto juntadas aos autos (Id ́s. 239875732, 239875733, 239875734, 239875735 e 239875736).

Assim, não há que se falar em ausência de comprovação da jornada de trabalho.

Com efeito, a própria Constituição Federal garante aos servidores públicos, ocupantes de cargos públicos remunerados por subsídio, o recebimento do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50 % (cinquenta por cento) ao do normal. Confira-se:

“Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal”.

Nesse contexto, a Carta Magna, ao programar o sistema de subsídio, garantiu aos servidores o direito à remuneração do trabalho realizado em sobre jornada.

Outrossim, a Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, aplicável subsidiariamente ao caso, também prevê a remuneração pelo trabalho além da jornada normal:

“
Art. 92
. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50 % (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho”.

Da leitura dos citados dispositivos legais, extrai-se o direito de o recorrente receber pelo trabalho realizado em regime de horas extras, o que deve ser realizado, inclusive para evitar o enriquecimento ilícito do ente público estadual, que se beneficiou das horas a mais trabalhadas pelo autor e não efetuou o respectivo pagamento.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS – COMPROVAÇÃO – VERBA DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO COM EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Ficando provado que o servidor trabalhou no período noturno, bem como cumpriu horas extras, impõe-se o reconhecimento do seu direito ao recebimento de adicional noturno, em aplicação do disposto no art. 7o, IX, c/c art. 39, 3o, CRF, e na Lei Complementar Estadual no 04/90. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Na fixação dos honorários de sucumbência, há que considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

(TJ-MT - Apelação: 0000058-52.2007.8.11.0009, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/03/2017)”.

“Recurso Inominado: 0502844-89.2014.8.11.0001 Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Recorrente: PAULO SERGIO GONCALVES FILHO Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT Juíza Relatora : LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 08/06/2018 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGIA NOTURNO. PLEITO DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO PAGAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Restou comprovado, por meio do acervo probatório produzido, a prestação do serviço noturno durante o primeiro semestre de 2013, assim como o labor extraordinário em 01/04/2013. 2. Ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, as fichas financeiras não comprovam o pagamento das verbas durante os meses objurgados. Com efeito, nos meses de janeiro, março, maio e junho de 2013 as fichas financeiras indicam como devido o valor de R$ 0,00 nas rubricas 1244 “ADIC. NOTURNO 25%” e 1185 “GRAT. EXCEP. NOTUR”. 3. Lado outro, a municipalidade não trouxe nenhum argumento plausível que pudesse justificar o fato de não constar o pagamento do adicional noturno e da hora extra pleiteada, como, por exemplo, o pagamento acumulado em algum outro mês. 4. Portanto, faz jus o servidor à diferença pleiteada, concernente ao adicional noturno dos meses de janeiro, março, maio e junho de 2013, bem como ao labor extraordinário referente ao dia 01/04/2013, já que comprovada a sobrejornada (acima das 12 horas). 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 05028448920148110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 08/06/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/06/2018)”.

Assim, como já acima salientado, os documentos juntados aos autos dão conta de que o autor recorrente trabalhou no período informado na inicial, bem como que o Estado de Mato Grosso não trouxe qualquer prova desconstituindo o direito por ele pretendido, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento das horas extras e reflexos.

Por essas razões
, conheço do
recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para
CONDENAR

o
Estado de Mato Grosso
a pagar ao autor 14 (quatorze) horas extras semanais, no período compreendido entre 09/06/2018 até 27/02/2022, com adicional de 50% (cinquenta por cento)
, cujo montante deverá
ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
,

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
e os juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida, observando os temas n.o 810 do STJ e 905 do STJ)

até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, r
espeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado especial cível de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024